Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE SANTANA DA SILVA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração de ID 22787854. Da mesma forma, intime-se a parte exequente sobre a petição de ID 22970691. Brasília, 11 de março de 2021 15:00:50. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator